Tribunal: TJSP
Processo: 1012271-49.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Não reconhecimento – Necessidade de comprovação da necessidade da benesse – Inteligência da Súmula 481 do STJ – Empresa embargante que não demonstra a insuficiência de receitas/patrimônio que evidencie a alegada hipossuficiência – Ausência de prova acerca da efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Pretensão afastada – Diferimento

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Não reconhecimento – Necessidade de comprovação da necessidade da benesse – Inteligência da Súmula 481 do STJ – Empresa embargante que não demonstra a insuficiência de receitas/patrimônio que evidencie a alegada hipossuficiência – Ausência de prova acerca da efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Pretensão afastada – Diferimento das custas – Benefício concedido em Primeira Instância.
Embargos à execução – Contrato de cessão de quotas, direitos e obrigações – Instauração da execução que pressupõe o inadimplemento de obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo (artigo 786 do CPC) – Exigibilidade da obrigação – Reconhecimento – Cláusula contratual prevendo hipótese de "recompra" das quotas cedidas, quando solicitado pela cessionária – Prova da prévia solicitação administrativa de "recompra" das quotas comercializadas, sem atendimento pela embargante (cedente), no prazo contratualmente estipulado – Inadimplemento da obrigação – Reconhecimento – Alegação de nulidade da execução – Inocorrência.
Excesso de execução – Impossibilidade de conhecimento da questão – Artigo 917, §4o, do CPC – Insurgência da embargante desacompanhada do necessário demonstrativo de cálculo – Descumprimento do artigo 917, §3o, do CPC – Inviabilidade de apresentação de memória de cálculo dirigida direta e originariamente ao Tribunal, sob pena de supressão de Instância, e violação ao duplo grau de jurisdição – Pretensão afastada – Embargos improcedentes – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.